Tribunal: TJDFT
Processo: 0030006-08.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ATUAÇÃO POLICIAL. CONDUTA REPUTADA ABUSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO (CF, ART. 37, §6o). ATO ILÍCITO IMPUTÁVEL AOS AGENTES PÚBLICOS. INSUBSISTÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ATUAÇÃO DOS AGENTES ESTATAIS E O RESULTADO DANOSO. AUSÊNCIA. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO E ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo autor contra a sentença de improcedência da pretensão de responsabilização do Distrito Federal por danos físicos, estéticos e morais, que segundo tese defendida pelo apelante, foram causados pela atuação abusiva de agentes da polícia civil em prisão em flagrante.
2. Conquanto a responsabilidade do Distrito Federal quanto aos danos provocados por agente administrativo integrante do seu quadro funcional seja de natureza objetiva, a constatação de que os fatos reputados ilícitos não se aperfeiçoaram, por traduzirem legítimo exercício do dever legal, ilide o nexo de causalidade entre a atuação estatal e o particular, obstando a germinação do silogismo indispensável à qualificação da responsabilidade estatal (CF, art. 37, § 6o; e CC, art. 186).
3. Não padece de reformas a sentença recorrida, quando se encontra amparada em fundamentação jurídica clara e consistente lastreada em elementos de provas concretos acerca das circunstâncias do caso, cujo cenário fático revelou a atuação necessária e legítima dos agentes públicos para conter a violência do autor e garantir a ordem pública.
4. Recurso conhecido e improvido.